Tribunal: TJDFT
Processo: 0746613-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. UNIMED. GRUPO ECONÔMICO ADMINISTADOR DE PLANO DE SAÚDE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE.
1. Se tratando de relação de consumo, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica são os constantes do § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a Teoria Menor, segundo a qual basta a verificação da insolvência, e que a sua personalidade é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.
2. No caso concreto, restou demonstrado nos autos o inadimplemento e o prejuízo ao credor/consumidor, e ainda o fato de que a personalidade jurídica da executada está impedindo a satisfação deste crédito, pois foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, mas todas restaram infrutíferas.
3. Infere-se que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a Unimed Macapá integram o grupo econômico Unimed, que funciona através de um sistema cooperativo, e mesmo que haja distinção entre si, com unidades com CNPJ distintos, se comunicam por intercâmbio, inclusive realizam atendimento dos consumidores em comum, em evidente rede interligada de atendimento, bem como se apresenta ao consumidor com uma única marca, utilizando até mesmo o mesmo logotipo, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência, pois não se pode exigir que o consumidor, hipossuficiente e desprovido de informação explícita e clara, conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. Conclui-se, pois, que a despersonalização é medida que se impõe.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.